Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728123-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Lins Guimarães Agravado: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lins Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento, nos autos do processo no 0007623-69.1988.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 48955715) evidencia que o agravante não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aliás, a questão de fundo submetida à análise deste Egrégio Órgão Fracionário é a mesma examinada nos autos do processo no 0727857-08.2023.8.07.0000, situação em que foi proferida, por este Relator a decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo. Diante desse cenário, verifica-se a necessidade reunião dos presentes autos aos autos do processo no 0727857-08.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto, com o intuito de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Assim, à sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48955715), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão para julgamento conjunto com os autos do processo no 0727857-08.2023.8.07.0000. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator